Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722807-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Sul América Companhia de Seguro Saúde Sul América Serviços de Saúde S/A Agravado: Edmond Fernando Santiago D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pelas sociedades anônimas Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0725191-60.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação cominatória proposta por EDMOND FERNANDO SANTIAGO contra SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde é portador de Doença de Parkinson avançada (CID G20.0), diagnosticada há mais de 13 anos, apresentando quadro clínico grave e progressivo. Em março de 2019, o autor foi submetido a procedimento de implante de eletrodos cerebrais profundos para estimulação cerebral profunda (DBS), com excelente resposta clínica e significativa melhora dos sintomas motores. Contudo, com o passar dos anos, o gerador implantado se encontra em fim de vida útil, o que tem provocado o retorno de sintomas parkinsonianos severos, de forma que requereu à ré a autorização para troca do gerador de neuroestimulador, incluindo o fornecimento do modelo não recarregável PROCLAIM MRI - 3662, bem como o controle do paciente. Aduz que a ré autorizou o procedimento cirúrgico e os atos médicos correlatos. Todavia, negou, por meio da Guia no 196198220, os materiais essenciais (OPME), sob a justificativa genérica de “motivo técnico”, inviabilizando a própria realização da cirurgia. Requer assim, em tutela de urgência seja determinado que a ré AUTORIZE INTEGRALMENTE o procedimento cirúrgico prescrito, incluindo o fornecimento do gerador de neuroestimulador cerebral modelo PROCLAIM MRI – 3662, o controle do paciente (INVISIBLE TRIAL SCS - Controlador do Paciente) a Pinça bipolar e todos os materiais OPME solicitados pelo médico assistente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento do Proclaim e Invisible Trial, por motivo técnico, id 235957239. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa do tratamento se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico ID Num. 235957226, “O paciente realizou o procedimento em 2019 e evoluiu com excelente resposta e melhora de todos os sintomas motores acima deseritos. O mesmo evolui com excelente resposta ao procedimento cirúrgico e realiza atualmente acompanhamento ambulatorial para controle de programação e controle do nível de desgaste da bateria do gerador de neuroestimulação. Há cerca de 2 dias constatou-se necessidade de troca de gerador” e que “o esgotamento do gerador oferece inclusive risco de vida ao paciente por tempestade distônica”. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. A substituição do neuroestimulador constitui tratamento necessário para garantir sua vida. O fato de o procedimento pleiteado pelo autor não constar nas Resoluções da ANS não implica, por si só, exclusão da cobertura do plano. Se existe um rol de procedimentos obrigatórios, isso só significa que são básicos e indispensáveis a todos os contratos. Não pode negar custeio de procedimento devidamente prescrito e destinado a tratamento médico com base em ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Este é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inclusive editou a Súmula 102, in verbis: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”. Por fim, a troca do neuroestimulador como tratamento da doença que acomete o autor, serve, simultaneamente, aos interesses de ambos os contratantes. Por um lado, o consumidor evita o risco de agravamento de sua doença e, por outro, o fornecedor, evita os maiores custos com diversas intervenções cirúrgicas. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à parte autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento do tratamento indicado pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize o procedimento cirúrgico prescrito, incluindo o fornecimento do gerador de neuroestimulador cerebral modelo PROCLAIM MRI – 3662, o controle do paciente (INVISIBLE TRIAL SCS - Controlador do Paciente) a Pinça bipolar e todos os materiais OPME solicitados pelo médico assistente, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo, devendo comprovar, no prazo da contestação, o cumprimento da decisão. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72661664), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem. Afirmam que o procedimento cirúrgico pretendido pelo agravado, bem como a disponibilização dos insumos necessários, não estão respaldados pelo negócio jurídico celebrado entre as partes e nem mesmo no rol fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual não estão presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 294, parágrafo único, segunda figura, em composição com o art. 300, ambos do CPC, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Argumentam também que não foi demonstrada, pelo autor, a negativa de custeio do procedimento aludido, situação que afasta o interesse processual nutrido pelo demandante. Verberam que em relação ao equipamento indicado “gerador de estímulo Proclaim MRI – 3662” houve singela solicitação, pela operadora do plano de saúde, de substituição ao argumento de que não há indicação para a sua utilização para o tratamento da Doença de Parkinson que acomete o agravado, de modo que teria havido equívoco da parte do profissional médico que acompanha o paciente, notadamente diante da falta de comprovação da afirmada situação de urgência. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a revogação da tutela provisória deferida em favor do recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 72670498). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, às recorrentes, da obrigação de custear procedimento cirúrgico indicado para o tratamento da moléstia que acomete o autor, ora recorrido. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 07147234520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) As agravantes alegam que inexiste dever jurídico ao custeio do aludido procedimento cirúrgico. Nesse contexto, aduzem que na hipótese dos autos está configurada a utilização de tratamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A propósito, reafirmam que não há previsão de custeio nas normas ou resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Convém ressaltar que, embora as recorrentes sustentem que não houve efetiva negativa de custeio do procedimento indicado para o tratamento do recorrido, o documento referido no Id. 235957239, fl. 4, dos autos do processo de origem, evidencia que em relação ao gerador “Proclaim MRI – 3662” houve expressa recusa de custeio ao argumento genérico de “não autorizado por motivo técnico”, circunstância que corrobora a existência de interesse processual em relação à propositura da demanda. Quanto ao mais é perceptível que o autor, que é pessoa idosa, está acometido pela Doença de Parkison em estágio avançado (CID G20), tendo havido a solicitação, por profissional médico com especialização em neurocirurgia funcional, da troca de gerador de neuroestimulação para “controle de programação e controle do nível de desgaste da bateria” (Id. 235957226, fl. 3, dos autos do processo de origem). O mesmo documento técnico revela a “perda de efeito agudo do neuroestimulador cerebral, incluindo risco de morte por tempestade distônica”, tendo havido, em seguida, reiteração da circunstância de que “o esgotamento do gerador oferece inclusive risco de vida ao paciente”, razões pelas quais foi indicada a implantação do gerador modelo Proclaim, o mesmo já utilizado pelo paciente. Assim, ao contrário do que afirmam as agravantes, está devidamente comprovada nos autos do processo de origem a situação de urgência em relação ao procedimento indicado para o tratamento da moléstia que acomete o autor. Percebe-se também que o tratamento indicado, além de urgente, é recomendável e apropriado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de todos os insumos necessários. O sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende da utilização dos insumos e materiais considerados indispensáveis. Destaque-se ainda que é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais apropriado para o paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor, ora recorrido, como mencionado anteriormente, exige cuidados urgentes e específicos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A recorrente requereu a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo à desobediência, o que não pode ser concebido, por evidente. 1.1. Hipótese de ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido. 2. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. 3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4. No caso concreto o tratamento indicado pelo profissional médico é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento e custeio do tratamento. 4.1. Constata-se que o sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico. É atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. 4.2. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos. 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1695399, 0702186-80.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a obrigação do custeio, pelo plano de saúde, da internação domiciliar e do fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, nos termos do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado e dos insumos e medicamentos devem ser utilizados pelo paciente. Não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento ao concluir, no julgamento do REsp no 1733013-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, que o rol de procedimentos mínimos da ANS é taxativo. 4.1. Ainda assim a recorrente deve custear o tratamento descrito na causa de pedir, que se encontra previsto nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Colenda Corte Superior de Justiça, pois no caso dos autos ficou caracterizado o risco à integridade física e à vida da paciente, e, assim, a efetiva necessidade das providências médicas requeridas ao plano de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1615143, 07376027720218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022.) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Como reforço argumentativo convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp. no 1886929-SP. No aludido julgamento consignou-se que a taxatividade do referido rol como regra é necessária para: a) preservar o equilíbrio econômico dos seguros de saúde; b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes; c) proteger o consumidor assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população; e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. O acórdão proferido no EREsp 1886929-SP ressalvou que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Há de ser observado, prioritariamente, o rol estabelecido pela ANS. Foram estabelecidos, com efeito, critérios para a determinação do custeio de procedimento não abarcado pelo rol da ANS para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos descritos pelo aludido rol. Nesses casos pode haver, excepcionalmente, o custeio do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente desde que: “a) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, c) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e d) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. A taxatividade do rol de procedimentos da ANS é regra, nos termos do precedente vinculativo retromencionado, podendo ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. Em decorrência desse julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam o custeio de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido foi incluído o § 13 no art. 10 da mencionada lei, que assim dispõe: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” No caso em exame a nova regra jurídica editada optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação. Isso porque foi devidamente ressaltada, pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento do agravado, a imprescindibilidade na utilização dos materiais e insumos, com o objetivo de preservar suas condições vitais, sendo pertinente reafirmar que o gerador de estímulo indicado, cujo custeio foi negado pela operadora do plano de saúde, consiste precisamente no “mesmo modelo usado pelo paciente” (Id. 235957226, fl. 5). Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelas recorrentes não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator